Tribunal: TJSP
Processo: 0004000-77.2023.8.26.0506
Classe: Embargos / Rescisão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
res, examinando a questão indicada pela embargante. Contradição inexistente quanto ao ponto devolvido ao exame em segundo grau.
3. Omissão, contudo, quanto à responsabilidade pelo pagamento do preparo recursal. Custeio do preparo que deve ser atribuído àquele que deu causa à fase recursal. Princípio da causalidade, bem observada a proporcionalidade entre o proveito econômico almejado e desfecho do recurso. Integração do julgado em ordem a sanar o vício apontado e condenar o apelante, maior sucumbente, ao pagamento de 90% do valor do preparo recursal, impondo-se ao apelado o dever de reembolso de 10% do preparo adiantado pelo apelante ao tempo da interposição do recurso. Inexistência, para mais, de reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. Precedente do STJ.
3. Embargos do apelado rejeitado e embargos do apelante parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos 0004000-77.2023.8.26.0506; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2025; Data de Registro: 21/01/2025)

Classe/Assunto:

Embargos / Rescisão

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2025

Data de publicação:

21/01/2025

Outros números:

4000772023826050650002

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que dá parcial provimento ao apelo em ordem a majorar a verba de patrocínio para R$10.000,00 (dez mil reais), afastada a almejada majoração para R$ 679.135,95.
1.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que dá parcial provimento ao apelo em ordem a majorar a verba de patrocínio para R$10.000,00 (dez mil reais), afastada a almejada majoração para R$ 679.135,95.
1. Embargos do apelado. Acórdão que enfrentou e decidiu, de forma integral, a responsabilidade do apelado pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. Ausência, para mais, de insurgência específica por parte do apelado quanto ao capítulo da sentença que o condenou ao pagamento da verba de patrocínio. Inadequada aplicação do direito material que escapam aos estreitos lindes da via aclaratória. Embargos opostos pelo apelado rejeitados.
2. Embargos aclaratórios opostos pelo apelante parcialmente acolhidos. Distinguishing no que atina ao Tema no 1076/STJ bem enfrentado no acórdão guerreado. Decisum que enfrenta as questões elementares, examinando a questão indicada pela embargante. Contradição inexistente quanto ao ponto devolvido ao exame em segundo grau.
3. Omissão, contudo, quanto à responsabilidade pelo pagamento do preparo recursal. Custeio do preparo que deve ser atribuído àquele que deu causa à fase recursal. Princípio da causalidade, bem observada a proporcionalidade entre o proveito econômico almejado e desfecho do recurso. Integração do julgado em ordem a sanar o vício apontado e condenar o apelante, maior sucumbente, ao pagamento de 90% do valor do preparo recursal, impondo-se ao apelado o dever de reembolso de 10% do preparo adiantado pelo apelante ao tempo da interposição do recurso. Inexistência, para mais, de reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. Precedente do STJ.
3. Embargos do apelado rejeitado e embargos do apelante parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.